Tribunal: TJBA
Processo: 8005121-20.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005121-20.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL DE POLUIÇÃO SONORA (ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU SOB FUNDAMENTOS DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME AMBIENTAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL E INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. NATUREZA FORMAL DO CRIME DE POLUIÇÃO SONORA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA POLÍCIA MILITAR PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 28-A DO CPP. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que recusou a homologação do Acordo de Não Persecução Penal celebrado com GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, autuado pela prática, em concurso material, dos crimes de poluição sonora (art. 54 da Lei nº 9.605/98), embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e resistência (art. 329 do CP), ocorridos em 19 de dezembro de 2020, na rodovia BA 447, saída para Angical/BA. O Magistrado de primeiro grau fundamentou a recusa na alegada ausência de justa causa para persecução penal, desclassificação do crime ambiental para contravenção de perturbação do sossego e incompetência da Polícia Militar para fiscalização de trânsito por ausência de convênio municipal específico. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a emissão de ruído em 80,2 decibéis, aferida por decibelímetro, configura crime de poluição sonora (art. 54 da Lei nº 9.605/98) ou contravenção de perturbação do sossego (art. 42, III, da LCP); (ii) estabelecer se a ausência de processo administrativo de fiscalização de trânsito e a alegada incompetência da Polícia Militar retiram a justa causa para persecução penal do crime de embriaguez ao volante; (iii) determinar se estão presentes todos os requisitos legais do art. 28-A do CPP para homologação do Acordo de Não Persecução Penal, considerando a confissão formal e circunstanciada do investigado e a adequação das medidas propostas. III. Razões de decidir 3. O crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98 possui natureza formal, dispensando resultado naturalístico e bastando a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, conforme orientação consolidada do STJ no Tema 1.377. 4. As instâncias administrativa e penal são independentes e autônomas, sendo desnecessária a prévia instauração de processo administrativo de fiscalização de trânsito para deflagração da persecução penal. 5. A atuação da Polícia Militar na fiscalização de trânsito encontra respaldo constitucional no art. 144 da CF/88 e respaldo infraconstitucional no Convênio nº 002/2022 celebrado com o Estado da Bahia. 6. Os depoimentos dos agentes policiais constituem prova idônea para demonstração da materialidade e indícios de autoria do crime de resistência, inexistindo elementos concretos que desabonem sua credibilidade. 7. Encontram-se preenchidos todos os requisitos legais do art. 28-A do CPP para celebração do ANPP: crimes sem violência ou grave ameaça, penas mínimas inferiores a 4 anos, confissão formal e circunstanciada, e adequação das medidas propostas. 8. O controle judicial de legalidade do ANPP deve verificar a voluntariedade do investigado e a suficiência das condições pactuadas, não cabendo ao Judiciário criar óbices não previstos em lei. IV. Dispositivo e tese Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: Lei nº 9.605/98, art. 54; CTB, arts. 23, 306; CP, art. 329; CPP, art. 28-A; CF/88, art. 144. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/98, art. 54; CTB, arts. 23, 306; CP, art. 329; CPP, art. 28-A; CF/88, art. 144. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.377, REsp nº 2.205.709/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 08/10/2025; TJBA, Recurso em Sentido Estrito nº 8001851-51.2023.805.0022, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8005121-20.2022.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido, GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.